Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700972-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA S.A AGRAVADO: BEATRIZ ARAGAO DE FREITAS GUIMARAES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA SA contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF (cumprimento de sentença 0714188-66.2021). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada pelo executado (ID 124732941), alegando, em síntese, que é pessoa jurídica distinta da empresa NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., a qual é responsável pela relação jurídica de direito material com a autora, e pleiteia, ao final, pela declaração de nulidade da citação e a extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva. É o quanto basta relatar, DECIDO. A impugnação não merece prosperar, porquanto a NEONERGIA BRASÍLIA é uma empresa do grupo NEONERGIA, do qual começou a fazer parte em 21/04/2021, conforme informações retiradas do site https://www.neoenergiabrasilia.com.br/sobre-nos/sobre/Paginas/default.aspx, e por isso possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da execução. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Intime-se. Operada a preclusão, CONVERTO a penhora de ID 122756767 em pagamento, e determino a EXPEDIÇÃO de alvará de levantamento/TRANSFERÊNCIA do valor bloqueado em favor da parte autora, intimando-a para impressão (se o caso), bem como para dizer se dá quitação integral ao débito, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de o silêncio ser interpretado como reconhecimento do cumprimento da obrigação.Transcorrido in albis, arquivem-se com baixa na distribuição. A agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade do bloqueio de ativos da empresa, uma vez que “a demanda prosseguiu à revelia da ré”, que sequer possuiria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alega, ainda, a nulidade da citação, uma vez que não possuiria sede no endereço onde foi realizada a diligência, sendo que se tratariam de empresar distintas (a NEOENERGIA AS HOLDING e a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO). Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária [...] a fim de que (i) seja acolhida a impugnação à penhora com a decretação da nulidade dos atos processuais em razão da nulidade de citação, comprovada nos autos; e (ii) seja a ação originária ação extinta, sem julgamento de mérito, dada a evidente ilegitimidade passiva da NEOENERGIA S.A, pois não possui nenhuma relação de direito material com a Agravada, visto que não possui nenhuma participação nos fatos narrados na inicial [...]. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). As alegações da agravante (matéria de ordem pública), caso acolhidas, projetariam um vício transrecisório do ato citatório (cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não poderia ser convalidada), o que, a rigor, poderiam fundamentar a pretendida atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme postulado. No entanto, em consulta aos autos de origem, constata-se que o douto Juízo de origem teria determinado, ad cautelam, a suspensão dos atos executórios, nos seguintes termos: [...] Ante o teor da petição de ID 1295416413, registro que durante o decurso do prazo recursal da decisão de ID 126252005, a parte executada NÃO COMUNICOU a este Juízo a interposição do Agravo de Instrumento, de maneira que o procedimento seguiu seu curso normalmente, tendo inclusive, diante da "preclusão" (suposta) do decisum (aba de "Expedientes"), já ter sido expedido o alvará de levantamento (ordem bancária) do valor bloqueado em favor da parte autora, de modo que NADA A PROVER quanto ao pleito de desfazimento da transferência, em virtude de sua impossibilidade (PIX), devendo (se o caso) a situação resolver-se oportunamente e de modo diverso (eventual intimação para devolução da quantia). No mais, e diante da notícia de interposição de Agravo de Instrumento pelo banco réu, determino ("ad cautelam"), a suspensão dos atos executórios até decisão final da Turma Recursal. Intimem-se. Oportunamente, quando julgado em definitivo o Agravo, voltem-me conclusos. Cumpra-se [...]. Desse modo, é de se reconhecer a ausência de interesse em relação ao pedido liminar (atribuição de efeito suspensivo ao agravo), tendo em vista a determinação de suspensão do curso processual na origem, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito